Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-23.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. PATAMAR DE REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inaplicável a alteração legislativa promovida no § 5o do artigo 171 do Código Penal, que passou a exigir, em regra, representação da vítima para a ação penal pública referente ao crime de estelionato, pois já recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, formando ato jurídico perfeito, não se exigindo representação prévia da vítima (condição de procedibilidade), nem oitiva da vítima para manifestar seu interesse em prosseguir com o processo (condição de prosseguibilidade).

2. Não há de se falar em absolvição, pois devidamente comprovado pela prova oral que as apelantes estavam alugando mesas e cadeiras das vítimas com a prévia intenção de revenderem estes bens a terceiros, visando arrecadar dinheiro em prejuízo alheio.

3. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).

4. O ato praticado pelas rés, que agiram com nítido comportamento doloso com o objetivo de obterem vantagem ilícita, gerando um prejuízo às vítimas, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal, não havendo falar, portanto, em absolvição por atipicidade da conduta.

5. Adequada a fixação do patamar de redução pela tentativa em 1/3 (um terço), pois os crimes se aproximaram da consumação, considerando que as vítimas foram ao local combinado para a entrega das mesas e cadeiras e o comprador destes bens chegou logo depois. Assim, a transação somente não foi realizada porque uma das apelantes foi reconhecida por vítimas de golpes anteriores.

6. Recursos desprovidos.